Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702800-74.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S/A EMBARGADO: CASCA DURA SUPLEMENTOS E CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 11:34:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora